Tribunal: TJMT
Processo: 0013665-09.2014.8.11.0003
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013665-09.2014.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO - CPF: 214.086.611-87 (AGRAVANTE), KATIA LUZIA DE GODOI - CPF: 879.972.581-91 (ADVOGADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), REGINA CELI MARQUES RIBEIRO - CPF: 367.187.771-53 (AGRAVANTE), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO), JONAS JOSE DA SILVA - CPF: 240.846.971-68 (AGRAVANTE), GEREMIAS GENOUD JUNIOR - CPF: 952.149.411-53 (ADVOGADO), URBIS - INSTITUTO DE GESTAO PUBLICA - CNPJ: 05.417.517/0001-02 (AGRAVANTE), MATEUS ROBERTE CARIAS - CPF: 075.466.177-66 (AGRAVANTE), JONAS JOSE DA SILVA - CPF: 240.846.971-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), URBIS - INSTITUTO DE GESTAO PUBLICA - CNPJ: 05.417.517/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS ROBERTE CARIAS - CPF: 075.466.177-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CMM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME - CNPJ: 17.279.657/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - RONDONOPOLIS (AGRAVADO), REGINA CELI MARQUES RIBEIRO - CPF: 367.187.771-53 (AGRAVADO), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO – PEDIDO DE PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Pretensão de reforma da decisão para deferir a justiça gratuita afastada ante a

ausência de comprovação da hipossuficiência financeira, e do comprometimento da sua subsistência ou de sua família.

2. O parcelamento das despesas processuais é possível à luz do disposto no art. 98, § 6º, do CPC.

3. Recurso, parcialmente, provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravos Internos interpostos por JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO e REGINA CELI MARQUES RIBEIRO, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão unipessoal desta Relatora que indeferiu os pedidos de justiça gratuita apresentados pelos ora Agravantes.

Aduz o primeiro Recorrente que faz jus aos benefícios da Justiça Gratuita,
“porquanto com advento da Lei nº 11.077, de 10 de Janeiro de 2020, o Agravante passou a não poder custear mais o preparo do presente recurso, diante do elevado valor da ação atribuído pelo MPE Agravado/Apelado, R$10.026.160,29 (dez milhões, vinte e seis mil, cento e sessenta reais e vinte e nove centavos).” (
sic
Id 178634199)

Afirma que o alto valor das custas processuais inviabilizam o pagamento, a par do valor do seu subsídio como Prefeito, e que os seus bens móveis e imóveis estariam bloqueados por conta da decisão de indisponibilidade de bens, deferida pelo Juízo singular, e que a Empresa da qual faz parte CMM – Investimento e Participações Ltda. encontra-se sem movimentações financeiras desde 2019.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, ou alternativamente, seja deferido o parcelamento das custas processuais em seis parcelas mensais. (Id 178634199)

A segunda Recorrente REGINA CELI MARQUES RIBEIRO, afirma que não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais, a par do seu alto valor (R$87.895,00), bem como pela indisponibilidade dos bens deferida pelo Juízo singular.

Requereu, assim, o provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada, ou alternativamente, seja deferido o parcelamento do preparo, em dez parcelas mensais, com fulcro no art. 98, §6º, do CPC. (Id 178732180)

É o relato necessário.

VOTO

O cerne da questão é saber se os Agravantes têm direito aos benefícios da justiça gratuita, a par do alto valor do preparo, bem como o valor dos seus respectivos subsídios, além do fato de terem bens imóveis e móveis indisponibilizados por decisão do juízo singular.

Registro, de início, que os apelos foram apresentados antes da vigência da Lei nº 14.230/2021, eis que datam respectivamente de 06/05/2021 e 08/09/2021, e sendo a questão do preparo matéria de direito processual, devemos observar a legislação de regência no ato da interposição do recurso.

Transcrevo parte da decisão recorrida:

“(...)

O inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal determina que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

O CPC traz, ainda, no § 2º do art. 99 que: “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos, elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.

Com efeito, a simples afirmação de hipossuficiência não é satisfatória para o deferimento da benesse; é necessária a comprovação real de tal situação.

Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou,
in verbis
:

“A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente” (AgRg no AREsp 820.085/PE, rel. Ministra Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, j. em 16-2-2016, DJe 19-2-2016).

“A Corte Especial já pacificou jurisprudência no sentido de que o julgador pode indeferir o benefício da assistência judiciária gratuita, diante das evidências constantes no processo. Incidência da Súmula 83/STJ.

Demais disso, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de que a simples declaração de pobreza, firmada pelo requerente do pedido de assistência judiciária gratuita, é relativa, devendo ser comprovada pela parte a real necessidade de concessão do benefício” (AgRg no AREsp 769.514/SP, rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 15-12-2015, DJe 2-2-2016).

“É relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação” (EDcl no AgRg no AREsp n. 715.417/SP, rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 17-11-2015, DJe 26-11-2015).

No caso em apreço, verifica-se que os documentos acostados ao recurso são insuficientes para demonstrar a hipossuficiência dos Apelantes.

Destaco, com relação a José Carlos Junqueira, a par das informações do IRPF, este percebeu no ano de 2018, o valor de R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), a título de subsídio do Município de Rondonópolis, além de ter diversos bens em seu nome, como casas, terrenos, ações, participação em sociedade limitada, o que afasta a alegação de hipossuficiência de recursos. (Id 115986139)

Quanto à Regina Celi Marques Ribeiro, verifica-se da declaração de imposto de renda que, no ano de 2019, esta percebeu a quantia de R$285.626,30 (duzentos e oitenta e cinco mil seiscentos e vinte e seis reais e trinta centavos), tendo como principais fontes pagadoras o Instituto de Previdência Social de Rondonópolis e o próprio Município de Rondonópolis, além de possuir bens (imóveis e veículos) e participação em sociedade empresarial, a fragilizara alegação de hipossuficiência de recursos financeiros.

Em que pese, o alto valor das custas processuais, a parte deve comprovar que o pagamento destas
compromete a manutenção de patrimônio mínimo
, o que não restou comprovado nos autos.

Sendo assim, não demonstrada a incapacidade financeira dos Recorrentes para arcar com as custas processuais, INDEFIRO O PEDIDO da gratuidade judiciária.” (
sic
177891157)

Em que pese os argumentos trazidos pelas partes, e o fato do alto valor do preparo, não é possível apurar seguramente que o pagamento destas comprometem a manutenção do patrimônio mínimo dos recorridos pelas razões acima elencadas.

Assim, tenho que os Recorrentes não trouxeram elementos capazes de alterar a decisão recorrida.

No que se refere à possibilidade de parcelamento das custas processuais, o art. 98, § 6º, do CPC dispõe o seguinte:

“
Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 6º
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

Dessa forma, defiro o pedido de parcelamento tal como requerido.

Ante o exposto, dou
provimento, em parte
, ao recurso, tão somente, para deferir o pedido de parcelamento das custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023